Tribunal: TJMT
Processo: 1066436-98.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066436-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMARA PONTES MOREIRA - CPF: 049.637.002-20 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1066436-98.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
SAMARA PONTES MOREIRA
.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03
A 03/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando improcedente o pedido inicial de inexistência de débito e procedente o pedido contraposto, com condenação da autora ao pagamento de R$ 733,09, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10%. A recorrente alega ausência de contratação, impugna a força probatória de telas sistêmicas, sustenta ocorrência de danos morais e nega ter litigado de má-fé. A parte recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita e aponta ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da justiça gratuita; (ii) examinar a observância ao princípio da dialeticidade; (iii) definir se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de relação contratual válida; (iv) apurar a existência de dano moral indenizável; e (v) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça permanece válida, por ausência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão, conforme decisão anteriormente prolatada nos autos.

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois as razões recursais estão devidamente relacionadas aos fundamentos da decisão recorrida.

A reclamada não comprova a relação contratual com a autora relativamente à unidade consumidora nº 6/3000257-0, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, provas unilaterais desprovidas de força probatória suficiente.

A ausência de prova da contratação torna indevida a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

O reconhecimento de dano moral depende da demonstração de ausência de outras restrições preexistentes, mediante apresentação de extratos atualizados (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), ônus que não foi cumprido pela parte autora, impedindo o acolhimento do pedido indenizatório.

Não há configuração de litigância de má-fé, pois não se verifica a prática de qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos contratuais não comprova a contratação de serviço e não legitima a negativação.

A ausência de extratos atualizados de registros de inadimplência impede o reconhecimento de dano moral.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, j. 31.10.2017; TJMT, NU 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26.08.2024; TJMT, NU 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26.08.2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272475367, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenado a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 733,09 (setecentos e trinta e três reais e nove centavos)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA desde o inadimplemento até a citação,
data a partir da qual incidem juros de mora com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária
.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 9% (nove por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor da parte reclamada, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de comprovação da contratação da UC
6/3000257-0
;

2)

Telas sistêmicas - Provas unilaterais;

3)

O dano temporal

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

A inexistência de litigância de má-fé.

Ao fina
l, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita
, bem como alega ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 272475381, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 272474397, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos
nos valores de

R$ 1
60,81 (cento e sessenta reais e oitenta e um centavos), R$ 195,49 (cento e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) e R$ 376,79 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos),
os quais afirma desconhecer
.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Nesse contexto, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil
.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de

R$ 733,09 (setecentos e trinta e três reais e nove centavos)
,
determinando que a reclamada proceda à desvinculação da UC nº
6/3000257-0
do CPF da parte autora.

Ainda,
julgo
improcedente o
pedido contraposto, afastando a condenação em litigância de má-fé.

Por fim
, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025